Tribunal: TJDFT
Processo: 0739411-03.2024.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Vistos, etc. O SINDICATO DOS EMPREGADOS EM ESTABELECIMENTOS DE SERVIÇOS DE SAÚDE DE BRASÍLIA – SINDSAÚDE/DF -, noticia à pag. 1 do ID Num. 64236625 que não houve deflagração de qualquer paralisação ou movimento grevista e peticiona pela extinção do processo por perda de objeto. Intime-se o Distrito Federal para se manifestar. Após, retornem conclusos. Brasília, 08 de outubro de 2024. Des. GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA Relator